Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700284-68.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINO AUGUSTO SALGADO DECISÃO Trata-se se agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 2a Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos do processo no 0747660-36.2017.8.07.0016 que deferiu deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para determinar que o ente distrital suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais do imóvel situado na Quadra 106, bloco A, lote 20, apartamento 604, Avenida Flamboyant Resid, Taguatinga – DF. Inicialmente, os autos foram distribuídos para a 2o Turma Cível, tendo a Desembargadora Carmelita Brasil indeferido o efeito suspensivo pleiteado (ID 3128825). Após, a Desembargadora determinou a suspensão do processo em observância da ordem proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp no 1.163.020/RS (Tema 986). A decisão foi proferida em março de 2018, conforme ID 3558031. Posteriormente, em razão da aposentadoria da Desembargadora, os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 2a Turma Cível, oportunidade em que o Desembargador Alvaro Ciarlini observou que a competência para o julgamento do presente agravo é das Turmas Recursais (art. 11 do RITRDF) e determinou a redistribuição dos autos, tendo o processo sido redistribuído a esta Relatora. No caso, em consulta ao site do STJ, verifico que ainda não houve julgamento do Tema 986 ("questão inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"). Assim, mantenham-se os autos suspensos até julgamento final do Resp no 1.163.020/RS. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito